Tribunal: TJMT
Processo: 1016250-39.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016250-39.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DRIELLI MARTINEZ FERREIRA LIMA - CPF: 030.101.761-12 (RECORRENTE), LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 046.399.891-05 (ADVOGADO), DRIELLI MARTINEZ FERREIRA LIMA - CPF: 030.101.761-12 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AJUSTE DE PARCELAS. ESTORNO DE JUROS REALIZADO. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA.
DESCUMPRIMENTO NAO CONFIGURADO
. SENTENÇ
A MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A empresa recorrida cumpriu a obrigação imposta pela sentença ao realizar o estorno dos juros no valor de R$ 5.316,60, devolvendo o montante que seria pago a maior pela parte autora.

A determinação de novos ajustes nas parcelas, além do estorno já realizado, configuraria enriquecimento sem causa por parte da autora, o que é vedado pelo Código Civil (art. 884).

Ausente descumprimento da obrigação por parte da recorrida, correta a sentença que extinguiu o processo com fulcro no art. 924, II, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de indenização por danos morais c/c tutela antecipada ajuizada em desfavor da Magazine Luiza S.A. Em síntese a parte autora alega que adquiriu um aparelho celular (Iphone 12) pelo site da reclamada, no valor total de R$ 5.495,69 (cinco mil quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos), valor já acrescido dos juros decorrente do parcelamento em 30 vezes.

Sustenta que as parcelas seriam no valor mensal de R$ 183,19 (cento e oitenta e três reais e dezenove centavos), contudo, ao finalizar a compra e entrar no aplicativo da loja para emissão das faturas identificou que a cobrança das parcelas mensais era de R$ 330,53 (trezentos e trinta reais e cinquenta e três centavos).

Assim, postula pela adequação do valor das parcelas, além de compensação pelos danos morais suportados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Pelo exposto,
MANTENHO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e decido pela procedência em parte
da pretensão inicial para
CONDENAR A REQUERIDA a
:

1)
ajustar o valor das parcelas nos termos originalmente contratados e devolver a diferença do valor da parcela paga excessivamente;

2)
a pagar à parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

O valor referente à indenização por danos morais, por ter sido fixado em sentença, deve ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta data.

O processo transitou em julgado, com início do cumprimento de sentença, oportunidade em que a empresa informou o pagamento do valor da indenização por danos morais, além do estorno do valor de R$ 5.316,60 (cinco mil trezentos e dezesseis reais e sessenta centavos), oportunidade em que a magistrada declarou cumprida a obrigação e extinguiu o feito.

As partes não apresentaram recurso inominado, tendo a sentença transitado em julgado e iniciado o cumprimento de sentença.

Ato contínuo, a parte autora peticionou informando descumprimento liminar, uma vez que as faturas não foram ajustadas e continuaram sendo lançadas no valor mensal de
R$ 330,53 (trezentos e trinta reais e cinquenta e três centavos).

Em decisão proferida no id no 215793779 a magistrada afastou a aplicação de multa decorrente do descumprimento e extinguiu o feito nos termos do artigo 924, II, do CPC, por entender cumprida a obrigação com o estorno realizado.

Dessa decisão se insurge a parte autora.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso para que seja determinado que a empresa recorrida “
faça o ajuste nas parcelas, ou cancele todo o lançamento e refaça-o no valor originalmente contratado.”

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024